Tribunal: TJSP
Processo: 2055477-03.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE NEGATIVA DE PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo ser a agravante, ora embargante, a efetiva proprietária do veículo automotor cuja penhora se determinou na origem. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE NEGATIVA DE PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo ser a agravante, ora embargante, a efetiva proprietária do veículo automotor cuja penhora se determinou na origem. A embargante alega omissão e contradição no v. aresto, sustentando que o veículo não lhe pertence, que houve alienação a terceiro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no julgado.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, devendo apontar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Inexistência de contradição aqui, pois a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é atinente às proposições internas da decisão, não a uma pretensa desconformidade com o entendimento da parte acerca da questão.
5. No caso, não há contradição, tendo o v. acórdão deliberado expressamente que, a despeito do registro perante o DETRAN e das alegações de fato feitas, o automóvel constrito pertence à própria agravante, em razão de haver provas de que o registro do veículo em nome de terceira, isto é, de sua mãe, é formalidade com o único intuito de ocultação patrimonial.
6. Tampouco há omissão quanto à alegação de alienação do veículo a terceiro, tendo o v. acórdão reconhecido que não há mínimos indícios da sua venda.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso rejeitado, com imposição de multa. Tese de julgamento: A irresignação da parte não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração quando o v. acórdão se manifestou expressa e coerentemente sobre as questões suscitadas.
Legislação Citada:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.